Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-31.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-31.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIRLEY MAGALHAES DO CARMO

Advogado(s)
:
RICARDO RAMOS PASSOS

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Canopus Administradora de Consórcios S/A, nos autos de execução de título extrajudicial. A sentença recorrida considerou o contrato de adesão ao consórcio, garantido por alienação fiduciária de automóvel, como título executivo extrajudicial válido, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de adesão ao consórcio, garantido por alienação fiduciária, é título executivo extrajudicial dotado de certeza e liquidez; (ii) estabelecer se a ausência desses requisitos implica a procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de alienação fiduciária, quando vinculado a contrato de consórcio, caracteriza-se como acessório, não sendo capaz de conferir, por si só, liquidez e certeza necessárias para execução, conforme exige o art. 783 do CPC.

4.

O contrato de adesão ao consórcio carece de clareza quanto ao montante exato da dívida, uma vez que os valores devidos, como taxa de administração e fundo de reserva, não são determinados de forma precisa, o que inviabiliza a sua exequibilidade.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o contrato de adesão ao grupo de consórcio, mesmo com garantia fiduciária, não se qualifica como título executivo extrajudicial, por lhe faltar os atributos de certeza e liquidez.

6.

A ausência desses requisitos implica a necessidade de extinção da execução, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O contrato de adesão ao grupo de consórcio, mesmo que garantido por alienação fiduciária, não configura título executivo extrajudicial, por lhe faltar os requisitos de certeza e liquidez. 2. Acessoriedade do contrato de alienação fiduciária não supre a ausência dos requisitos de liquidez e certeza do contrato de consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 783; Lei 11.795/2008, art. 10, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2334313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 423753/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000539-31.2021.8.05.0080
, de Feira de Santana/Bahia em que figuram como
Apelante –
SIRLEY MAGALHAES DO CARMO
,
e
como Apelado -

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relator.

Salvador, Sala de Sessões,

7